Tribunal: TJMT
Processo: 1034905-94.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034905-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGANTE), RAQUEL DE FRANCA MACIEL SANT ANNA - CPF: 550.036.561-49 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Jaciara contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória em sede de cumprimento de sentença referente a acordo judicial homologado, que estabeleceu percentual de defasagem salarial de servidores municipais (7,21%) condicionado à elaboração de Tabela Prática Única.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição no acórdão embargado ao afirmar que houve omissão no julgado anterior; (ii) se existe omissão quanto à aplicação do art. 509, §2º, do CPC, relativo à liquidação por meros cálculos aritméticos; (iii) se há contradição na compreensão da obrigatoriedade da elaboração da Tabela Prática Única como condição para o prosseguimento da execução; e (iv) se existe contradição no entendimento sobre o termo inicial da prescrição, considerando a iliquidez do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou adequação do julgado ao entendimento da parte.

4.

Não há contradição no acórdão ao reconhecer que o título executivo judicial, embora tenha estabelecido o percentual de defasagem salarial, condicionou a liquidação dos valores à elaboração da Tabela Prática Única com a participação e aprovação dos contadores do Município, circunstância que foi devidamente analisada pelo julgado.

5.

Inexiste omissão quanto à aplicação do art. 509, §2º, do CPC, pois o acórdão tratou expressamente da questão da liquidação do título executivo, afastando a tese de que se trataria de mero cálculo aritmético, em virtude das condições específicas estabelecidas no acordo homologado para apuração dos valores.

6.

O reconhecimento da iliquidez do título quando o acordo expressamente previu a necessidade de elaboração da Tabela Prática Única não configura contradição, pois o fato de a parte exequente ter apresentado cálculos não torna o título líquido quando o acordo homologado judicialmente condicionava sua liquidação a procedimentos específicos.

7.

Não há contradição no entendimento de que o prazo prescricional somente tem início após a efetiva liquidação do título, posicionamento que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, em aplicação do princípio da
actio nata
, consagrado no art. 189 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou para adequar o julgado ao entendimento da parte embargante, sendo cabíveis somente para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Nas hipóteses de sentença ilíquida, o prazo prescricional para execução do título judicial somente começa a fluir da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoado, em aplicação do princípio da actio nata."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 183, 509, §2º, 1.022, 1.023 e 1.025; CC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, ED 1012772-20.2022.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/03/2024; TJ-MT, ED 10256124520228110041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/06/2024; TJ-MT, AI 1026465-12.2024.8.11.0000, j. 07/01/2025; TJ-MT, AI 1035557-14.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 288728363), que acolheu os Embargos de Declaração anteriormente opostos pela parte exequente,
RAQUEL DE FRANÇA MACIEL SANT'ANNA
, com efeitos infringentes, negando provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município de Jaciara e restabelecendo a decisão que rejeitou a prescrição da pretensão executória.

O embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em contradição ao mencionar omissão no julgado anterior, pois este teria enfrentado a questão relativa ao descumprimento do acordo;
(ii)
o acordo judicial não foi homologado em fase de cumprimento de sentença, mas em momento anterior;
(iii)
houve omissão quanto à aplicação do art. 509, §2º, do CPC, pois a parte autora apresentou cálculos diretamente no pedido de cumprimento de sentença, demonstrando tratar-se de liquidação por simples cálculos aritméticos;
(iv)
o acórdão seria contraditório ao mencionar que a sentença é ilíquida quando a parte autora apresentou cálculos diretamente, sem fase de liquidação;
(v)
seria contraditória a menção à obrigatoriedade da elaboração da Tabela Prática Única com participação dos contadores do Município como condição para prosseguimento da execução, pois mesmo sem essa conferência, a parte autora iniciou o cumprimento de sentença;
(vi)
o entendimento adotado permitiria que a parte autora requeresse o cumprimento de sentença a qualquer tempo, mesmo após décadas, o que contrariaria o instituto da prescrição.

O embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionatórios, para que seja sanada a omissão quanto à análise técnica sobre a prescrição de título judicial com liquidação realizada por meros cálculos, dando-se provimento ao recurso do Município.

Em contrarrazões (id. 295162385),
RAQUEL DE FRANÇA MACIEL SANT'ANNA
sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada via embargos de declaração. Aduz que o acórdão embargado apreciou fundamentadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. Requer, ao final, a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme o prazo em dobro estabelecido para a Fazenda Pública no art. 183 c/c art. 1.023 do Código de Processo Civil, e são adequados, nos termos do art. 1.022 do mesmo diploma legal, razão pela qual deles conheço.

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, consistem em modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada a sanar ou corrigir vícios na decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se manifestar, ou ainda erro material.

Segundo o dispositivo legal:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, o embargante alega contradição e omissão no acórdão embargado.

Cumpre destacar, inicialmente, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada ou à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante. O recurso possui finalidade específica e limitada: sanar eventuais vícios formais da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Feitas essas considerações, passo à análise dos vícios apontados pelo embargante.

No caso em análise, o embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos declaratórios como via inadequada para tal finalidade. Não há no acórdão embargado qualquer vício que autorize a interposição de embargos de declaração, revelando-se o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada por esta Câmara.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que o título executivo judicial, embora tenha estabelecido o percentual de defasagem salarial (7,21%),
condicionou a liquidação dos valores à elaboração da Tabela Prática Única com a participação e aprovação dos contadores do Município
. Tal circunstância foi devidamente analisada pelo julgado, que entendeu que
o prazo prescricional somente teria início após a efetiva liquidação do título, impedida pela inércia do próprio Município
em cumprir sua parte no acordo homologado judicialmente.

Não há, portanto, contradição no acórdão ao mencionar que houve omissão no julgado anterior, uma vez que este, de fato, não enfrentou adequadamente a questão específica relativa às condições pactuadas no acordo homologado para apuração dos valores.

Quanto à alegada omissão quanto à aplicação do art. 509, §2º, do CPC, verifica-se que o acórdão tratou expressamente da questão da liquidação do título executivo, afastando a tese de que se trataria de mero cálculo aritmético, justamente por reconhecer que o acordo homologado estabelecia condições específicas para apuração dos valores, que dependiam da participação dos contadores do Município.

Nesse sentido, não há contradição em reconhecer a iliquidez do título quando o acordo expressamente previu a necessidade de elaboração da Tabela Prática Única com a participação e aprovação dos contadores do Município como condição para o prosseguimento da execução, ainda que a parte tenha apresentado cálculos no momento do pedido de cumprimento de sentença. O fato de a parte exequente ter apresentado cálculos não torna o título líquido, na medida em que o acordo homologado judicialmente condicionava sua liquidação a procedimentos específicos.

Também não procede a alegação de contradição quanto à obrigatoriedade da elaboração da Tabela Prática Única como condição para prosseguimento da execução. O acórdão reconheceu que o acordo estabelecia tal condição, e que o descumprimento desta obrigação pelo Município foi o que gerou a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença. O fato de a parte exequente ter sido obrigada a iniciar o cumprimento de sentença diante da inércia do Município não afasta a condição estabelecida no acordo, mas apenas evidencia a impossibilidade de se imputar à parte exequente a consequência (prescrição) de uma inércia que não lhe é atribuível.

Por fim, não há contradição no entendimento de que o prazo prescricional somente tem início após a efetiva liquidação do título. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reconhecem que, nas hipóteses de sentença ilíquida, o prazo prescricional para execução do título judicial só começa a fluir da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoado.

Essa interpretação não significa que a parte possa requerer o cumprimento de sentença a qualquer tempo, mesmo após décadas, como alega o embargante, mas apenas que o prazo prescricional não começa a fluir enquanto o título não estiver efetivamente liquidado, o que, no caso, dependia de ato a ser praticado pelo próprio Município. Trata-se da aplicação do princípio da
actio nata
, consagrado no art. 189 do Código Civil, segundo o qual a prescrição só começa a correr após a efetiva lesão do direito e o conhecimento desta pelo seu titular.

O entendimento adotado no acórdão encontra-se em consonância com precedentes deste Tribunal em casos semelhantes (Agravo de Instrumento n. 1026465-12.2024.8.11.0000, julgado em 07/01/2025, e Agravo de Instrumento n. 1035557-14.2024.8.11.0000), sendo inclusive destacado no acórdão embargado que
o Recurso Especial interposto pelo Município em um desses casos foi inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça
(PJE n. 1026465-12.2024.8.11.0000).

Dessa forma, as razões invocadas pelo embargante não demonstram a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito da causa e modificar o entendimento adotado, o que não é admissível na via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.

À propósito trago julgados desta Corte Julgadora:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – REJEIÇÃO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS – NENHUM VÍCIO APONTADO NO SEGUNDO RECURSO – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.022 E 1.023, DO CPC NÃO CUMPRIDOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1 .
Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. A não indicação de nenhum dos vícios elencados no artigo 1 .022, do CPC impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por descumprimento dos requisitos legais. 3. Embargos não conhecidos.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1012772-20 .2022.8.11.0003, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado
. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10256124520228110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei)

Quanto ao
prequestionamento
, destaco que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição da pretensão executória à luz do art. 189 do Código Civil (princípio da actio nata) e do art. 509, §2º, do CPC (liquidação por meros cálculos aritméticos), mesmo que implicitamente, ao reconhecer que o acordo homologado estabelecia condições específicas para apuração dos valores, que não se resumiam a simples cálculos aritméticos.

De qualquer forma, considero prequestionados os dispositivos legais mencionados pelo embargante, ainda que para afastar sua aplicação ao caso concreto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025